Tribunal: TJDFT
Processo: 0729376-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0729376-86.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Sindicato dos Médicos do Distrito Federal contra ato supostamente ilegal praticado pelo Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Alega o Impetrante o descumprimento, pelo Impetrado, do artigo 58, § 3o, da Constituição Federal, e do artigo 68, § 3o, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Informa que, mesmo ante o comando constitucional federal – aplicável ao Distrito Federal – e a previsão da Lei Orgânica do Distrito Federal, a autoridade coatora posterga, de forma injustificada, o cumprimento do direito da minoria parlamentar da CLDF do exercício do direito público subjetivo dos substituídos do Impetrante, para instaurar a CPI de que trata o Requerimento no 2.381/2021, de autoria do Deputado Leandro Grass e Outros, assinado por mais de 1/3 dos Deputados em exercício do mandato na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Explica que o pleito objetiva investigar os atos praticados pelo Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal, em razão da natureza pública dos recursos administrados, especialmente em momento de pandemia nacional, que exige dos substituídos do Impetrante (médicos do DF) a constante atuação na saúde pública e sanitária. Diz que as condições de trabalho, para enfrentamento dessa pandemia, estão deixando a desejar e causam graves prejuízos a toda a população do Distrito Federal e entorno. Defende o direito de atuar em defesa dos médicos substituídos, em especial por se tratar da gestão pública e privada de recursos públicos aplicados na assistência do Sistema Único de Saúde em todo o Distrito Federal, e que os substituídos estão na frente do atendimento da gestão desastrosa, sem condições de trabalho, pela ausência de medicamentos e insumos, bem como de pessoal, gerando o risco de o médico ser processado criminalmente pelas deficiências apontadas. Argumenta que o IGES/DF - Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal foi criado como Serviço Social Autônomo, sendo pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, regulamentado pelo Decreto no 39.674, de 19 de fevereiro de 2019, nos termos da Lei no 5.899, de 3 de julho de 2017, alterada pela Lei no 6.270, de 30 de janeiro de 2019. Entende que, se por um lado é pessoa jurídica de direito privado, com autonomia para contratar pessoas pelo regime celetista, sem a necessidade de concurso público, e remunerá-las em padrões compatíveis com o mercado em que atuam, por outro, o IGES/DF é gestor de recursos públicos, provenientes do orçamento-programa definido no contrato de gestão com a Secretaria Estadual da Saúde do Distrito Federal (SES/DF). Logo, seus atos estão sujeitos ao controle estatal, entre eles, o exercido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, e, em especial, por comissão parlamentar de inquérito, a ser instalada na forma da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal. Sustenta que a conduta omissiva do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no caso, afronta aos ditames do § 3o do art. 58 da Constituição Federal e do § 3o do artigo 68 da LODF, que se aplica ao Distrito Federal por previsão constitucional. Destaca que as normas constitucionais, federais e a Lei Orgânica do Distrito Federal são claras no sentido de que, estando o requerimento de criação e instalação de CPI assinado por 1/3 dos membros da CLDF, destinada a apurar fato determinado e por prazo certo, deve ela ser instalada sem qualquer impedimento ou tipo de obstrução. Considera que o Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal está assumindo uma postura inconstitucional, ao impedir que o Parlamento Local investigue e fiscalize o IGES/DF e as verbas públicas que estão sendo dilapidadas. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar ao Impetrado que instale imediatamente a CPI de que trata o Requerimento no 2.381/2021, nos termos do § 3o do artigo 58 da Constituição Federal. Custas devidamente recolhidas – Id. 28953585. Antes do exame da liminar, foram intimadas. Para manifestação, a Autoridade apontada como coatora e a douta Procuradoria de Justiça (Id. 29023595). O Presidente da Câmara Legislativa, intimado em cumprimento ao disposto no artigo 22, § 2o, da Lei n. 12.016/2009, prestou informações (Id. 29124057). Em preliminar, sustenta que o Sindicato dos Médicos do Distrito Federal está desprovido de legitimidade, pois não pode requerer a instalação de CPI, mas sim os Deputados Distritais signatários do requerimento, tampouco, pleiteá-la em juízo. Em petição Id. 29147561, o Impetrante reafirma sua legitimidade ativa. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se nos autos (Id. 30591464), e pugnou pelo reconhecimento da ilegitimidade, neste caso, do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal. É o relatório. Decido. O Sindicato dos Médicos do Distrito Federal impetrou o presente Mandamus em desfavor do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Pretende o Impetrante, em suma, que seja instaurada “Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as denúncias de direcionamento de contratação de determinadas empresas e do sobre preço verificado em tais contratos, os gastos dos cartões corporativos de Diretores e o aluguel de imóvel, no prazo de 5 anos, por vultosos valores, todos atos praticados pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF).” Todavia, reputo que o presente Mandado de Segurança não pode prosseguir rumo à solução de mérito. Conforme bem pontuou o Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Sindicato Impetrante não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança com objetivo de compelir a instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito. Malgrado o artigo 5o, LXX, “b”, da Constituição Federal, estabeleça como legitimados para impetrar mandado de segurança coletivo a organização sindical, a entidade de classe ou a associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados, a legitimação ordinária está intimamente vinculada à titularidade da relação jurídica de direito material, como expressa o art. 6o do Código de Processo Civil. A legitimidade para impetrar mandado de segurança pressupõe a titularidade do direito pretensamente lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade pública, não se confundindo direito líquido e certo com simples interesse dos substituídos. Ocorre que, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Nessa linha de compreensão, observou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, “(...), conforme disposição do artigo 72 do Regimento Interno da CLDF, as comissões parlamentares de inquérito serão criadas pela Câmara Legislativa, mediante requerimento de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, e terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos neste Regimento Interno e na legislação. Desse modo, observa-se que a legitimidade ativa para o presente mandamus não é do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, uma vez que não possui legitimidade para requerer a instauração de CPI.” Ademais, consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS n.o 20.257, apenas Senadores e Deputados Federais ostentam legitimidade para impetrar mandado de segurança contra atos da mesa do Congresso Nacional ou de sua respectiva Casa Legislativa, sempre que tais atos violarem o devido processo legislativo constitucional, lesionarem ou ameaçarem de lesão direitos públicos subjetivos de índole constitucional. Hipótese que se assemelha ao presente caso, em virtude do envolvimento do Legislativo local. O Impetrante frisa que defende seu direito de atuar em defesa da categoria dos médicos, que estão na frente do atendimento e, em face da gestão desastrosa, acabam ficando sem condições de trabalho, pela ausência de matéria, medicamentos e insumos, assim como de pessoal, gerando o risco de o médico ser processado criminalmente em face de deficiências apontadas. Ocorre que o artigo 58, § 3o, da Constituição Federal, prevê que “as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.” São legítimos para impetrar o mandamus com o objetivo de instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito, nos termos do artigo 58, §3o, da Constituição Federal, apenas os parlamentares. Vê-se, pois, que o Sindicato Impetrante, em defesa de direitos da categoria que representa, supostamente violados, não tem legitimidade para requerer a instalação da CPI na Câmara Legislativa, pois somente os parlamentares e a iniciativa popular poderão instalar a referida comissão. Assim, em razão ilegitimidade ativa ad causam, o Mandado de Segurança deve ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, VI, do CPC e no art. 10 da Lei n. 12.016/2009. Sem custas processuais. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora